Tribunal: TJPA
Processo: 0000188-61.1984.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000188-61.1984.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: RENY BOHRY

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REPRISE DAS RAZÕES DO RECURSO PRINCIPAL QUE ATACAM A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
. DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA ORIGINÁRIA, INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, §§4º E 5º DO CPC/2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, não conheceu do presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 16/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
interpôs o presente

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, irresignado com a decisão monocrática de Id. 5989141, que não conheceu do Recurso de Apelação em epígrafe, interposto em desfavor de

RENY BOHRY
, em virtude da ausência de dialeticidade.

Em suas razões

(Id. 6330813)
, sustenta que não teria concorrido para o fato de o feito tramitar há mais de 30 (trinta) anos, mas o próprio judiciário, pois, por três vezes, teria diligenciado o cumprimento de cartas precatórias para a penhora dos bens do executado/apelado, as quais teriam sido extraviadas e nunca cumpridas. Acrescenta que sempre demonstrou interesse na tramitação processual em todas as vezes que foi demandada pelo juízo nesse sentido e que a sentença seria nula de pleno direito por ter extinto o processo sem lhe oportunizar previamente a manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito (§ 1º do art. 485 do CPC), além do que nem haveria o indispensável pedido da parte contrária nesse sentido (enunciado da Súmula nº 240 do STJ), fato que violaria o princípio do impulso oficial. Pontua que não houve prescrição na espécie, repisando que a paralisação processual na origem ocorreu unicamente por morosidade do Judiciário.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que o presente recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 6331315 e Id. 6331316), nos termos da Lei Estadual nº 8.583/2017, que no §10 do seu art. 33
[1]
implementou a cobrança de custas para a oposição de Agravo Interno.

No entanto, DEIXO DE CONHECÊ-LO,
por ausência de dialeticidade
, vislumbrando que
as razões meritórias do presente recurso não esgrimam pontualmente os fundamentos da decisão recorrida,
medida em que a parte apelante traz insurgências laterais que não desenvolvem qualquer conclusão quanto aos fundamentos do pronunciamento unipessoal ora alvejado, isto é, o porquê do seu pretenso desacerto.

Explico.

A decisão aqui agravada consignou o descabimento do recurso principal de apelação por ausência de impugnação específica à sentença recorrida.

Contudo, a parte ora agravante reprisou os termos das razões recursais do apelo que, por sua vez, já não havia esgrimado os fundamentos da sentença, a qual consignou que a ação de execução originária deveria ser extinta, sem a resolução de mérito, em virtude da perda da utilidade processual decorrente da inexistência de bens da parte executada/apelada a expropriar.

Porém, a parte apelante argumentou acerca da inexistência de abandono da causa e de prescrição intercorrente na espécie, bem como a inobservância da necessidade de intimação pessoal para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito e a inocorrência de pedido de extinção deflagrado pela parte adversa.

À toda evidência, pois, resta estiolado o princípio recursal da dialeticidade que, consoante o magistério de Nelson Nery Junior
[2]
:

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal.

O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição de interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim que já se afirmou ser causa de
inépcia
a interposição de recurso sem motivação.

Igualmente oportuno reproduzir as palavras de Flávio Cheim Jorge
[3]
, que assim corrobora,
verbis
:

Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.

O elemento de razão é imprescindível para os recursos, porque somente assim é que será permitida a existência do contraditório regular e também será possível ao órgão julgador alcançar e identificar quais os limites da impugnação fixados no recurso. São as lições de SEABRA FAGUNDES, já expostas quando tratamos da regularidade formal (item 9.3.2.2), aqui inteiramente aplicadas.

A violação do princípio da dialeticidade fará com que o recurso não seja admitido por falta de regularidade formal

Destarte, a regularidade formal é requisito de admissibilidade do recurso e, partindo dessa premissa, as razões recursais estão integralmente dissociadas dos termos da decisão atacada, o que afronta o princípio da dialeticidade anteriormente mencionado e desrespeita a exigência legal prevista no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil de 2015,
litteris
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
.

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim preconiza:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se deve conhecer da Apelação quando o conteúdo da sentença não é impugnado especificamente, havendo mera reprodução dos argumentos indicados em petição inicial violando-se a dialeticidade.
2. Recurso Especial não provido. (REsp 1829048/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 27/02/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO AGRAVADA. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. PRECEDENTES. TENTATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES POR OCASIÃO DO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. 1.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido.
Precedentes. 2. Os requisitos legais de admissibilidade do recurso interposto, a exemplo do agravo em recurso especial, devem estar presentes ao tempo do ajuizamento do recurso, sob pena de inevitável preclusão (AgRg no Ag n. 1.395.327/SC, Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1023966/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

À vista do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso, bem como pela aplicação de multa
no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor convertido e atualizado da causa de 1º grau (Id. 5389522-pág. 05), restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[4]
.

Belém/PA,
29
de abril de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais. (...)
§ 10 Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em Sentido Estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno.
(Destaquei)

[2]
Nery Junior, Nelson.
Teoria Geral dos Recursos
. 1ª dição em e-book, baseada na 7ª edição impressa, RT, 2014.

[3]
Jorge, Flávio Cheim.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis
, 2ª edição em e-book, baseada na 7ª edição impressa, RT, 2015.

[4]

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 25/05/2022